Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713911-29.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: FRANCISCO JOSÉ LOPES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator João Egmont Leoncio Lopes, que negou provimento à apelação interposta pelo recorrente (ID 65260149). O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou o valor do proveito econômico, aplicando de forma concreta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se conhece do recurso especial interposto em face de decisão monocrática, porquanto inexistente o exaurimento obrigatório das instâncias ordinárias (Súmula n.o 281 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.103.365/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, em que pesem as ilações do recorrente, não há proveito econômico obtido pela parte autora, porquanto, com a procedência da presente ação, os empréstimos contraídos pelo autor junto ao banco não deixaram de existir, não ficando o requerente isento de arcar com o pagamento destes. Foi deferida, tão somente, a alteração na forma de pagamento das prestações, que agora não poderão mais ser descontadas diretamente na conta bancária do devedor. O débito, no entanto, permanece em sua integralidade” (ID 65260149). Com efeito, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025